Tribunal: TJDFT
Processo: 0718913-62.2024.8.07.0006
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0718913-62.2024.8.07.0006 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: KAMILLA OLIVEIRA DIANA AGRAVADO: SINOSSERRA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre possível não conhecimento do recurso por razões dissociadas e preclusão, tendo em vista que a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça foi prolatada anteriormente. Em princípio, a parte não impugna a decisão que não conheceu do apelo. Brasília, DF, 11 de julho de 2025 15:26:16. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador